Tribunal: TJBA
Processo: 8008214-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008214-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO DA SILVA ABREU

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

AGRAVADO: LEADER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. JUSTA CAUSA. INCAPACIDADE LABORATIVA DA ADVOGADA DA PARTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS E PERÍCIA DO INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que indeferiu pedido de reabertura da fase instrutória formulado pelo agravante para realização de prova pericial, sob o fundamento de ocorrência de preclusão temporal quanto à especificação de provas.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que sua única advogada constituída encontrava-se acometida por grave doença psiquiátrica durante o período de fluência do prazo para especificação de provas, circunstância que teria impedido a prática do ato processual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade laborativa da advogada do agravante, devidamente comprovada por laudos médicos e reconhecimento do INSS, configura justa causa apta a afastar a preclusão temporal e autorizar a reabertura da fase instrutória para apreciação do pedido de prova pericial.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 223 do CPC, a perda do prazo processual pode ser afastada quando demonstrada justa causa, caracterizada por evento alheio à vontade da parte que a impeça de praticar o ato processual por si ou por mandatário.

5. A documentação constante dos autos demonstra que a advogada do agravante se encontrava em acompanhamento psiquiátrico contínuo desde 2021, com diagnóstico de transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos e transtorno de estresse pós-traumático, havendo indicação médica de incapacidade laborativa.

6. Laudos médicos e relatório pericial do INSS evidenciam que a patrona estava incapacitada para o exercício profissional justamente no período em que corria o prazo para especificação de provas determinado pelo despacho saneador.

7. A linha do tempo da enfermidade da advogada, devidamente comprovada por laudos e atestados médicos, bem como por reconhecimento do INSS, demonstra que a advogada do Agravante se encontrava em estado de incapacidade psíquica grave e contínua, impossibilitada de exercer plenamente suas funções profissionais, nos exatos dias em que o prazo processual para a especificação de provas estava em curso.

8. A incapacidade psíquica grave e contínua da única advogada constituída nos autos configura evento alheio à vontade da parte e apto a caracterizar justa causa, afastando a preclusão temporal e impedindo que a ausência de manifestação seja interpretada como inércia voluntária.

9. O reconhecimento da preclusão nessas circunstâncias compromete o direito de defesa e o contraditório, impondo a reabertura da fase instrutória para apreciação fundamentada do pedido de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento de preclusão temporal e determinando a reabertura da fase instrutória, com apreciação fundamentada do pedido de produção de prova pericial formulado pelo agravante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8008214-18.2026.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA que, tendo, como Agravante,

SANDRO DA SILVA ABREU

e, como Agravada,

LEADER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA